Tribunal: TJDFT
Processo: 0725724-18.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. FRAÇÃO DA EXASPERAÇÃO. UM OITAVO. PROPORCIONALIDADE. REGIME DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS E REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. A avaliação desfavorável da conduta social, em razão do cometimento de crime durante o cumprimento de pena, configura fundamentação idônea, haja vista a violação da confiança depositada pelo Estado no detento que goza dos benefícios do regime aberto, além da falta de senso de responsabilidade e mudança de postura. O aumento da pena base em 1/8 entre a diferença das penas mínima e máxima em abstrato para cada circunstância mostra-se suficiente para a prevenção e reprovação do crime, conforme o entendimento jurisprudencial, não havendo desproporcionalidade na majoração. A cominação do regime inicial fechado ao réu reincidente e com circunstâncias judiciais valoradas negativamente possui expressa previsão legal.